Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-20.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002346-20.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCOS MANTHEY - CPF: 928.054.931-68 (APELANTE), KEYTHI LARA LEISMANN - CPF: 055.712.321-61 (ADVOGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), WALDEMAR MANTHEY - CPF: 536.521.001-82 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Município de Lucas do Rio Verde - MT (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), FRANCIELLI RODRIGUES PALIANO - CPF: 015.763.791-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO RELATOR E A 1ª VOGAL. (Participaram do Julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP , EXMO SR DES MARCIO VIDAL)

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FILHO DO REQUERENTE — ILEGITIMIDADE PARA RECORRER — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Constatado que o filho do requerente não figura como parte no processo, muito menos se cuida de terceiro prejudicado (Código de Processo Civil, artigo 996), impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a ilegitimidade daquele para recorrer.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCOS MANTHEY, contra sentença proferida nos autos da Ação de obrigação de fazer, movida em face do Município de Lucas do Rio Verde e o Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido veiculado na inicial, determinando o bloqueio judicial do valor de quinze mil reais, contudo, estabelecendo que o valor deve ser repassado para o hospital particular, que realizou o tratamento pleiteado.

Em suas razões recursais, o Apelante assevera que o Juízo a quo, determinou a transferência do de cujus para rede privada de saúde, tendo em vista não ter vagas na UTI do Estado para o tratamento, no prazo de 12h (doze horas), bem como o bloqueio de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) nas contas do Estado para custear o tratamento. A decisão foi proferida em 26/01/2020.

Explica que como até o dia 27/01/2020 não houve manifestação dos Requeridos para a realização da transferência, a urgência do caso e a exigência do Hospital 13 de Maio, de pagamento antecipado para entrada em leito de UTI, o Recorrente e toda família, para não perder a vaga e na tentativa de salvar a vida do Sr. Waldemar, procurou todos os meios possíveis para tal.

Assim, o irmão do Requerente, Sr. Marcelo Manthey, realizou um empréstimo com seu empregador, conforme exposto em ID.29323021, para que pudesse agilizar o atendimento ao seu pai na rede privada, no dia 27.01.2020, posteriormente a decisão de ID 28396713, no dia 26.01.2020, acreditando que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que restou bloqueado nas contas do estado, ora requerido, poderia ser usado para pagar o empréstimo, tendo em vista que o objetivo foi o mesmo: assegurar o tratamento do Sr. Waldemar.

Por fim, afirma que mesmo com o bloqueio do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o devido tratamento do de cujus, bem como a comprovação do empréstimo realizado para pagar o Hospital, e poder internar seu pai na UTI, já que era exigido o pagamento antecipado, a Nobre Magistrada não determinou que a transferência fosse realizada ao Requerente.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinado a liberação do valor bloqueado de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) em favor do primeiro requerente.

O Município de Lucas do Rio Verde apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 125813658).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Compulsando os autos, observa-se que na origem trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por WALDEMAR MANTHEY, representado por seu filho MARCOS MANTHEY em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Lucas do Rio Verde/MT, em que pleiteia a transferência para Unidade de Terapia Intensiva-UTI com suporte neurológico, em razão estando em estado grave com quadro de TCE, Hemorragia Subararacnoide, fratura nasal, fratura de seio de face com hemossinus e fratura de base de crânio.

O pedido liminar foi deferido em 25/01/2020 (id 28390906), sendo determinada a transferência da parte autora para Unidade de Terapia Intensiva – UTI com avaliação com neurologista, em até 48 (quarenta e oito) horas, no entanto, antes do decurso do prazo, a parte autora requereu o bloqueio de valores para custear o tratamento na rede privada (id 28393588).

Em 26/01/2020 (id 28396713), foi determinada a transferência do autor para hospital da rede particular, especificamente ao Hospital 13 de Maio, Sorriso-MT, no prazo de até 12 (doze) horas, determinando ainda o bloqueio das contas do Estado de Mato Grosso, no importe de R $ 15.000,00 (quinze mil reais).

Acontece que, não havendo mais tempo a esperar, o filho do Requerente Marcelo Manthey, fez um empréstimo com o seu empregador Sr. Nelei José Kraemer, conforme comprovam os documentos anexos, para que pudesse efetivar a internação de seu pai no Hospital 13 de Maio, tendo em vista que para dar entrada na UTI era necessário o pagamento do valor inicial de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e não poderiam aguardar os trâmites de liberação do valor bloqueado.

Consta do id. 28522124, a informação prestada pela médica da Regulação do Município de Lucas do Rio Verde-MT, que foi efetuada a remoção do paciente em 26/01/2020 para o Hospital de 13 Maio no Município de Sorriso /MT, conforme determinado na decisão liminar, pela família do paciente, no entanto, o autor veio a óbito em 27/01/2020 (id. 29323020).

Por fim, mesmo com o bloqueio do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o devido tratamento do de cujus, bem como a comprovação do empréstimo realizado para pagar o Hospital, e poder internar seu pai na UTI, já que era exigido o pagamento antecipado, a Nobre Magistrada determinou que a transferência fosse realizada ao hospital da rede privada que prestou o atendimento, que irá receber em duplicidade e não ao Requerente que pagou antecipadamente os custos da internação.

Irresignado, o Apelante pleiteia o provimento do recurso para que seja determinado a liberação do valor bloqueado de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) em favor do primeiro requerente.

Razão assiste ao Apelante.

Inicialmente, impende ressaltar que se sabe que em havendo judicialização do fornecimento de tratamento médico, cabe ao Magistrado condutor da ação decidir se a própria parte estará autorizada a despender dos valores extras para tratamento, estabelecendo as condições para a devida prestação de contas.

Assim, cabe à parte Autora requerer ao Magistrado a quo a autorização judicial prévia a todo procedimento que se fizesse necessário.

In casu, verifico que no despacho (id.121503806 fls. 29), diante da falta de vagas de leito de UTI no SUS, foi determinado

a

transferência do paciente Waldemar Manthey para hospital da rede particular, especificamente Hospital 13 de Maio, Sorriso-MT
,
no prazo de até 12 (doze) horas
, e
ainda para o efetivo cumprimento da decisão, determino que no primeiro dia útil, que se proceda ao bloqueio de verba pública que deve recair em R$15.000,00 (quinze mil reais), nas contas do Estado e o valor se destinará ao pagamento de internação e tratamento de saúde necessário
. Razão pela qual é cabível o ressarcimento.

A
lém disso, cumpre ressaltar que o único hospital da cidade com vaga em UTI era o Hospital particular 13 de Maio, sendo inviável a realização de pesquisa de preços.

Conforme já mencionado, não havendo mais tempo a esperar, o filho do Requerente Marcelo Manthey, fez um empréstimo com o seu empregador Sr. Nelei José Kraemer, conforme comprovam os documentos anexos, para que pudesse efetivar a internação de seu pai no Hospital 13 de Maio, tendo em vista que para dar entrada na UTI era necessário o pagamento do valor inicial de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e não poderiam aguardar os trâmites de liberação do valor bloqueado.

Conclui-se que a liberação dos valores bloqueados na conta do Estado de Mato Grosso, ao apelante, não trará prejuízo ao ente, e, portanto, o apelante deve ter ressarcido o valor que pagaram ao Hospital 13 de Maio, considerando que o Hospital já recebeu pelos serviços prestados e caso mantida a Sentença receberá em duplicidade.

Isso posto, dou provimento ao recurso interposto por MARCOS MANTHEY, e retifico a sentença para determinar a liberação dos valores bloqueados na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em favor do requerente.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Isso posto, dou provimento ao recurso interposto por Marcos Manthey, e retifico a sentença para determinar a liberação dos valores bloqueados na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em favor do requerente
.

A parte dispositiva da sentença está assim redigida:

[...] Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, cujo valor a ser pago será no máximo igual ao valor de tabela do plano de saúde Unimed, sem ‘astreintes’ a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

Considerando a ausência de resistência da parte Ré e o caráter imediato da transferência para Unidade de Terapia Intensiva-UTI com suporte neurológico. Considerando que foi determinado o custeio pela parte Ré do tratamento em hospital particular seja por depósito voluntário ou bloqueio judicial. Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (
lato sensu
) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001).

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância ‘
ad quem
’ para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

Várzea Grande, 17 de março de 2020. [...]. (Id. 121503853 – fls. 3/4).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração opostos por Marcos Manthey.

[...] Não obstante, a parte Autora, por mera liberdade, sujeitou-se à internação sem determinação judicial que indicasse a clínica/hospital responsável, etapa que conta indispensavelmente com diligências administrativas do Juízo, vez que versam os autos sobre recursos dos cofres públicos, dos quais dependem inúmeros pacientes da rede pública de saúde.

Ainda, conforme decisão de ID 28492000, proferida pelo Juiz titular da Vara: ‘Em que pese o teor da decisão retro, determino a transferência e a internação do paciente em Unidade de Terapia Intensiva – UTI de hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade’.

Na verdade, o que pretende a parte embargante é a substituição da decisão por outra que lhe seja mais favorável, o que não é permitido na presente via dos embargos.

Assim sendo, a irresignação da parte Embargante contra a decisão proferida deverá ser manifestada na via própria e não em sede de embargos declaratórios, restando mantida a sentença, tal como lançada. [...]. (Id. 121503859 – fls. 2).

Waldemar Manthey
propôs, em 24 de janeiro de 2020,
ação ordinária de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada – saúde
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Lucas do Rio Verde
, em razão da necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI com acompanhamento de médico neurocirurgião.

No Plantão Judiciário do dia 25 de janeiro de 2020, sábado, deferiu-se, em parte, a tutela provisória de urgência nos seguintes termos: “
Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência antecipada determinando que o(s) Requerido(s) realize(m) a transferência da parte Autora para Unidade de Terapia Intensiva – UTI com avaliação com neurologista (conforme indicação médica anexa), no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível ou a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade
” (Id. 121503793 – fls. 1/2).

Posteriormente, na mesma data, proferiu-se nova decisão a diminuir o prazo para cumprimento da decisão liminar, de quarenta e oito horas para vinte e quatro horas (decisão, Id. 121503799).

No dia seguinte, 26 de janeiro de 2020, domingo, o Juízo de Primeiro Grau, ao analisar a manifestação do requerente acerca da
ausência de Unidade de Terapia Intensiva – UTI na rede pública
(manifestação, Id. 121503804), prolatou nova decisão: “
Diante do contido no Id. 28395914, que o Estado não dispõe de vaga de leitos na UTI, determino a transferência do paciente Waldemar Manthey para hospital da rede particular, especificamente Hospital 13 de Maio, Sorriso-MT, no prazo de até 12 (doze) horas, apta a tratar da patologia que o acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível ou a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade. Ainda para o efetivo cumprimento da decisão, determino que no primeiro dia útil, que se proceda ao bloqueio de verba pública que deve recair em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nas contas do Estado e o valor se destinará ao pagamento de internação e tratamento de saúde necessário
” (decisão, Id. 121503806).

Ocorre que, após a distribuição regular do feito, o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande ratificou, em 28 de janeiro de 2020, os termos da primeira decisão proferida em Plantão Judiciário: “
Em que pese o teor da decisão retro, determino a transferência e a internação do paciente em Unidade de Terapia Intensiva – UTI de hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade
” (decisão, Id. 121503815).

Logo, não houve bloqueio de valores via Bacen Jud, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau teria tornado sem efeito a decisão prolatada em 26 de janeiro de 2020, domingo, em sede de Plantão Judiciário.

Na manifestação protocolada em 17 de fevereiro de 2020, comunicou-se que Waldemar Manthey, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos do dia 27 de janeiro de 2020, acabou por se ausentar deste plano de existência em decorrência de
hemorragia cerebral; T.C.E; queda de desnível
(certidão de óbito, Id. 121503837 – fls. 1).

Assim, fica evidenciado que
Marcos Manthey
(filho do requerente), ora apelante, não figura como parte no processo, muito menos se cuida de terceiro prejudicado (Código de Processo Civil, artigo 996).

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

De fato, a circunstância de o apelante ter,
sponte sua
, pago as despesas da internação do seu genitor em hospital privado, segundo alega, com utilização de recursos financeiros do irmão deste, não o autoriza a recorrer, em nome próprio, para discutir eventual direito à restituição a ser efetivado pelo ente público, visto que deve ser objeto de pretensão própria, uma vez que não há decisão judicial a amparar o pedido de ressarcimento feito por Marcos Manthey (filho do requerente).

Em conclusão, patente a ilegitimidade de Marcos Manthey para recorrer da sentença, a impor o não conhecimento do recurso.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de não conhecer do recurso.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO POR VIDOCONFERÊNCIA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022